Tribunal: TJDFT
Processo: 0751092-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0751092-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOY ADVOGADOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Eloy Advogados pretendendo a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, intimou o agravante para adequar os cálculos ao que foi determinado no título judicial. Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que há erro material no dispositivo da sentença, gerando equívoco na distribuição dos honorários em grau recursal. Pugna pelo provimento do agravo, para fixar o valor dos honorários advocatícios reclamados em sede de cumprimento de sentença, adotando-se como parâmetro o valor atualizado da causa da ação de origem, de modo a confirmar como corretos os apresentados naquela exordial. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo no qual foi proferida a decisão que deu ensejo ao presente agravo foi sentenciado em 02.12.24, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC (ID no 219454149, do processo de origem). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator